Tribunal: TJBA
Processo: 0106565-24.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0106565-24.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ERINALDO ALVES DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DIANTE DO VALOR REDUZIDO DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 1.184 DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito tributário executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é verificar se a ausência de intimação prévia do exequente sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF configura violação ao princípio da não surpresa, ensejando a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, ao julgar o Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federativos e observadas medidas prévias como tentativa de conciliação e protesto do título. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, em alinhamento à tese fixada pelo STF, orienta os tribunais a extinguirem execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano, ressalvada a necessidade de prévio protesto do título e tentativa de solução administrativa. 5. O entendimento do STF no Tema 1.184 superou o teor da Súmula 452 do STJ, autorizando a atuação judicial de ofício nos casos em que houver manifesta ausência de interesse de agir decorrente da ineficiência na persecução fiscal de créditos de baixo valor. 6. O magistrado de primeiro grau extinguiu a execução fiscal, sem oportunizar ao exequente a manifestação prévia sobre o preenchimento dos requisitos previstos no tema nº 1184 do STF para a extinção do processo executivo, e a possibilidade de suspensão do feito para a adoção das medidas prévias constantes no item 2 do referido julgado, o que caracteriza violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10). 7. A ausência de intimação do exequente para se manifestar previamente sobre fundamentos determinantes da extinção do processo configura nulidade da sentença, impondo a sua anulação para que o feito retorne à origem e siga regularmente, com garantia do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, é legítima à luz do Tema 1.184 do STF, desde que observadas as medidas prévias ali previstas. 2. A sentença que extingue execução fiscal com base em ausência de interesse de agir deve respeitar o princípio da não surpresa, exigindo prévia intimação do exequente para manifestação sobre os fundamentos extintivos. 3. A inobservância do contraditório prévio à extinção do feito por iniciativa judicial enseja nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0106565-24.2010.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e Apelado ERINALDO ALVES DE ALMEIDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.